Tribunal: TJDFT
Processo: 0032587-72.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, CTN. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/05. INÉRCIA E MOROSIDADE DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o art. 174, caput, do CTN, os créditos tributários prescrevem em cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva.
2. Diante da aplicação da redação original do inciso I, do parágrafo único, do art. 174 do CTN - a qual previa a interrupção do prazo apenas quando da citação pessoal feita ao devedor -, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória do crédito tributário, diante da inexistência de marco interruptivo ou suspensivo entre a data da constituição definitiva do crédito e a citação do devedor.
2.1. Tendo em vista a extrema inércia e morosidade do exequente, mostrando-se, no presente caso, irrelevante qualquer investigação acerca de eventual morosidade para a citação do executado.
3. “Apesar de o parcelamento ser causa de interrupção da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, do CTN, o documento extraído do SITAF não serve, por si só, para provar a interrupção do prazo prescricional. Isso porque, é necessária a prova de ato inequívoco do contribuinte que importe o reconhecimento da dívida, conforme se verifica no julgamento do recurso repetitivo referente ao REsp no 957.509 (Tema no 365)”. Precedentes.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido